Tribunal: TJMT
Processo: 0006763-89.2015.8.11.0040
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0006763-89.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 781.001.941-49 (APELADO), MARCO AURELIO FAGUNDES - CPF: 515.685.789-20 (ADVOGADO), VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA - CPF: 781.001.941-49 (APELANTE), MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES - CPF: 069.323.178-50 (ADVOGADO), FABIO DOS SANTOS - CPF: 513.874.170-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – AGRESSÕES FÍSICA E VERBAL – HUMILHAÇÃO PÚBLICA VEXATÓRIA – MOTIVO INJUSTIFICADO E NÃO COMPROVADO – MERA SUSPEITA DE SUPOSTA TENTATIVA DE CRIME DE FURTO – CULPA CONCORRENTE DO OFENDIDO NÃO CONFIGURADA –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

No caso em que não ficou demonstrado que o autor não contribuiu para o ato ilícito, que as
agressões verbais e físicas foram motivadas por mera suspeita de que o ofendido tivesse sido o responsável pelo rompimento da cerca elétrica que motivou o disparo do alarme da residência do requerido, não há falar em culpa concorrente a ensejar a redução do valor da condenação pelo dano moral.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
0006763-89.2015.8.11.0040

APELANTE
:
FABIO DOS SANTOS

APELADO
:
VALDOMIRO FERREIRA DA SILVA

RELATÓRIO:

Apelação
interposta por
Fábio dos Santos
.

AÇÃO: Indenização por Dano Moral e Material (cód. 132811)
, proposta
por
Valdomiro Ferreira da Silva
em face de
Fábio dos Santos
.

SENTENÇA
(proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Sorriso):
julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação
, para condenar o requerido ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00.

APELAÇÃO
: sustenta, em síntese, a existência de culpa concorrente do apelado, por não atender aos chamados e empreender em fuga e lhe induzir a erro quanto a possibilidade de furto na sua residência, ante o rompimento da cerca elétrica e o disparo do alarme, que a agressão foi de pequena monta, sem repercussão social, que o seu porte físico é incompatível com a agilidade e capacidade de perseguição, bem assim que o valor da condenação pelo dano moral é desarrazoado, em face da sua baixa condição financeira.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação pelo dano moral para o montante não superior a R$5.000,00 (cinco mil reais).

CONTRARRAZÕES:

pelo desprovimento do recurso (Id. 22226484)

É relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020